Tribunal: TJDFT
Processo: 0708498-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708498-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GLICIA FABRIZA SOARES AGRAVADO: JL COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS - EIRELI - EPP REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO PAULO COSTA TOZETTI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Glicia Fabriza Soares contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução n. 0739080-62.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, com os seguintes fundamentos (Id. 7462844): “Pelas petições de IDs 76147582 e 83743831, a parte executada requer o desbloqueio da importância que foi bloqueada em sua conta bancária de poupança junto a Caixa Econômica Federal, afirmando a impenhorabilidade, vez que se trata de quantia depositada em caderneta de poupança inferior a 40 salários mínimos. Ocorre que, da análise dos extratos anexados aos autos, verifica-se que a caderneta de poupança é utilizada, na realidade, como conta corrente, cujos ativos, salvo se de caráter alimentar, não estão protegidos pela impenhorabilidade legal. É dizer, a movimentação financeira da conta-poupança para pagamentos de despesas ordinárias do dia a dia pode acabar por desnaturar a própria essência da regra de impenhorabilidade. Confira-se, a respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VERBA DEPOSITADA EM "CONTA FÁCIL". NATUREZA HÍBRIDA DE CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO. CARACTERÍSTICA DE CONTA CORRENTE. PENHORA ADMITIDA. 1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 2. A denominada "conta fácil" tem natureza mista de conta corrente e conta poupança. Nesse sentido, sua movimentação para pagamento de despesas correntes do cliente demonstra prevalência de seu caráter corrente, sobretudo por se distanciar das características da caderneta de poupança de que trata o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. Prevalente a natureza de conta corrente da "conta fácil", o bloqueio judicial, por meio do BacenJud, de ativos financeiros não desobedece à regra de impenhorabilidade prevista no Codex. 4. Recursos conhecidos. Agravo interno do executado não provido. Agravo de instrumento do exequente provido. (Acórdão 1203766, 07080929020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PENHORA. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC/2015 nos casos em que resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1201899, 07118801520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dentro disso, rejeito a impugnação ofertada. Preclusa essa decisão, expeça-se ofício de transferência dos valores bloqueados ao ID 17562523 para a conta indicada pela parte exequente ao ID 83939800 (conta pagamento 78026643-2, agência 0001, Banco 260, Nubank), de titularidade do advogado Marcílio Alves de Carvalho, o qual possui poderes para receber e dar quitação, conforme procuraçao de ID 12141348. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se." Nas razões recursais, a Agravante alega que, malgrado a r. decisão tenha reconhecido que o bloqueio foi realizado na conta poupança de sua titularidade, permitiu a penhora, sob o fundamento de que a conta seria utilizada como conta corrente. Explica que poupou, ao longo dos anos, pequenos valores para serem utilizados em caso de emergência e que essas quantias foram depositadas em sua conta poupança. Alega que, com a pandemia, sobreveio a crise econômica e não viu outra solução senão a de utilizar sua reserva de emergência para fins de manutenção e subsistência, o que causou a movimentação da conta nos últimos meses. Aduz que a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absolutamente impenhoravel, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Acrescenta que o instituto da impenhorabilidade visa garantir ao indivíduo, pessoa física, o mínimo existencial digno, como consequência do princípio da dignidade da pessoa humana, protegendo, no caso do inciso X, o pequeno poupador é quem guarda quantia modesta com objetivo de futura garantia do titular e de sua família contra imprevistos. Defende que a mitigação da impenhorabilidade da poupança não deve persistir, já que existe proteção legal aos pequenos poupadores, mesmo que a conta poupança conte com movimentações constantes. Informa que o valor bloqueado é destinado à própria sobrevivência e está dentro do limite legal. Requer a antecipação de tutela recursal para que seja determinado o imediato desbloqueio do valor de R$ 1.081,97 (um mil e oitenta e um reais e noventa centavos), realizado em sua conta poupança. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento Sem preparo, porquanto o Agravante postula a concessão da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo à Agravante gratuidade da justiça, pois os documentos coligidos aos autos comprovam a alegada hipossuficiência. Pede a Agravante o imediato desbloqueio de valor penhorado em sua conta poupança. Sustenta, em abono de sua pretensão, que o valor penhorado na sua conta poupança é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, é necessário que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois a espera pelo julgamento trará à Agravante danos de difícil reparação, pois o valor bloqueado/penhorado poderá ser levantado pelo Exequente. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora